Tribunal: CARF
Processo: 13896.904420/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904420/2008-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.745 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
A C SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA (A C INFORMÁTICA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, fls. 109-110, contra
Acórdão da DRJ que deu parcial provimento à pretensão do contribuinte, fl.91-97.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do acórdão recorrido:
Antes de tudo, deve-se anotar que toda a numeração citada neste Acórdão refere-se à
numeração digital dos autos.
O contribuinte A C INFORMATICA LTDA., CNPJ/MF no 66.059.510/0001-42, já
qualificado neste processo, apresentou o PER/DCOMP no 16168.21345.190905.1.3.02-
503, com crédito originado em saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004 (saldo
negativo total de R$ 49.743,81, informado no PER/DCOMP/Total do Crédito Original
Utilizado nesta DCOMP: 36.915,64), para compensar com débitos confessados nele e
no PER/DCOMP no 22138.05540.230905.1.7.02-6658.
Em Despacho Decisório no de rastreamento 783780836, de 26/08/2008, a autoridade
competente da DRF BARUERI não homologou as compensações declaradas nos
pedidos acima, porque não havia qualquer saldo negativo na DIPJ respectiva.
Cientificado da decisão acima em 1o/09/2008, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em 29/09/2008, alegando erro de fato na DIPJ-AC 2004, pois não
havia informado o IRRF na apuração do IRPJ do 4o trimestre, no importe de R$
51.208,21.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904420/2008-37
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904420/2008-37

Agora apresenta a DIPJ retificadora e os Informes de rendimento. Os informes de
rendimento estão juntados às fls. 16 a 21 (código de IRRF 1708 – receita de R$
3.454.023,94 – IRRF de R$ 51.208,21).
É o relatório.
Contudo, o Acórdão recorrido, dispôs o seguinte, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF NÃO INFORMADO NA DIPJ.
RECEITAS CONFESSADAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
MAJORADAS EM FACE DA DIPJ. AJUSTE NA BASE TRIBUTÁVEL, COM
CÔMPUTO
DO
IRRF,
PARA
APURAÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO.
PROCEDIMENTO QUE PODE E DEVE SER FEITO PELA AUTORIDADE
JULGADORA, QUE TEM COMO FIM, NESTE PROCESSO, MENSURAR O
DIREITO CREDITÓRIO, COM HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES ATÉ O
LIMITE DO INDÉBITO RECONHECIDO.
Demonstrado pelo contribuinte que as receitas foram ofertadas à tributação a menor,
aliado a não consideração do IRRF que incidiu sobre tais receitas, deve a autoridade
julgadora mensurar o saldo negativo, à luz das receitas confessadas, das informações
das DIRFs e do IRRF respectivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, contra a parte não
reconhecida pelo Acórdão recorrido, nos seguintes termos:
“(...) Da receita declarada a menor R$ 134.348,62, venho interpor o recurso, pois a
decisão foi tomada com a base a DIRF da fonte pagadora, a qual é apurada e informada
pelo pagamento do serviços tomado, e o prestador tem a sua receita reconhecida pela
emissão da nota fiscal. ( Anexo notas fiscais). Referente aos rendimentos Financeiros, a
empresa não tem nada a se opor.
(...)

E acrescenta, no mérito:
Impugno tal decisão pelos fatos acima demonstrados e por estar em acordo com a
legislação no reconhecimento da receita, anexo ao processo as notas fiscais do período,
onde comprova tal faturamento e retenções.
COM o calculo demonstrado solicito que o valor a ser homologado passe a ser de R$
46.691,64 e não mais o valor de R$ 13.177,99
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.

Voto
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904420/2008-37

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Conforme relatado acima, trata-se de Recurso Voluntário em face da r. decisão
que considerou PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade apresentada,
RECONHECEU o direito creditório pleiteado e HOMOLOGOU PARCIALMENTE a
compensação declarada até o limite de crédito validado, no montante de R$ 13.177,99.
O acórdão recorrido trata de pedido de compensação de suposto saldo negativo de
IRPJ referente ao 4o trimestre de 2004, onde o contribuinte apresenta cálculo que toma como
base o valor suposto de CSLL para chegar em valor que entende existente de crédito:
Passamos à análise da pretensão da Recorrente. Transmitida DIPJ retificadora
extemporaneamente, cabe à Recorrente o ônus de comprovar as informações retificadas com
base em documentos fiscais e idôneos suficientes para justificar as alterações realizadas, o que
entendeu o acórdão de piso não ter sido verificado no caso concreto, conforme abaixo:
Declara-se a tempestividade do apelo, já que o contribuinte foi intimado da decisão
recorrida em 1o/09/2008, segunda-feira, e apresentou manifestação de inconformidade
em 29/09/2008, dentro do prazo legal, este que teve seu termo final em 1o/10/2008,
quarta-feira. Dessa forma, atendidos os demais requisitos legais, passa-se a apreciar o
apelo, como discriminado no relatório.
Antes de tudo, não se pode acatar a DIPJ retificadora apresentada em 15/09/2008 (fl.
22), como meio hábil para comprovar o saldo negativo do IRPJ do 4o trimestre de 2004,
porque tal declaração foi apresentada no curso do presente procedimento fiscal (com
ciência da decisão aqui recorrida em 1o/09/2008), e, como é de conhecimento geral,
declaração extemporânea não surte seus regulares efeitos (inteligência da Súmula CARF
no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício).
Indo além, compulsando a DIPJ-AC 2004 retificadora espontânea transmitida em
16/10/2007 (Número da Declaração: 0001360866), que será tomada como referencial
neste voto, vê-se a seguinte oferta de receitas de prestação de serviços, financeiras a e
apuração do lucro real:
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904420/2008-37

Deve-se ressaltar que os valores de receita de prestação de serviços e do lucro real
constam nas mesmas importâncias na declaração entregue no curso deste procedimento
fiscal (fls. 37 e 41).
Ocorre que a receita de prestação de serviços (código de retenção de IRRF – 1708 -
Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica) trazida pelo
próprio recorrente monta, no 4o trimestre de 2004, R$ 3.454.023,94, das fontes
pagadoras Cobra Tecnologia S/A (R$ 3.188.122,64 - fl. 16), Epson do Brasil (R$
3.188.122,64 - fl. 19), CSU Cardsystem S/A (R$ 10.750,00 – fl. 20) e Epson Paulista
(R$ 59.665,68 – fl. 21), ou seja, uma importância superior a acima confessada.
Ademais, não se vê qualquer oferta à tributação de receitas financeiras.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904420/2008-37

Compulsando as DIRFs de fontes pagadoras em nome do contribuinte, além dos valores
que contam nos informes de rendimentos destes autos, extraem-se as seguintes
informações adicionais, para o 4o trimestre de 2004:

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904420/2008-37

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904420/2008-37

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904420/2008-37

As receitas acima, financeiras ou de prestação de serviços, com o fonte respectivo,
devem ser consideradas na apuração do saldo negativo do IRPJ do 4o trimestre de 2004.
Dessa forma, deve-se nesta instância recalcular o saldo negativo do IRPJ do 4o trimestre
de 2004, tomando as receitas confessadas pelo próprio recorrente, maiores do que as
informados na DIPJ respectiva, até porque, atente-se, aqui se está a mensurar o indébito
(saldo negativo), e pode esta autoridade julgadora analisar a correção da base de
cálculo, desde que isso não implique em lançamento de crédito tributário (falece
competência ao julgador para tanto), agravamento do crédito lançado ou minoração de
saldo negativo já reconhecido pela instância a quo.
Com as balizas acima, abaixo se demonstrará que o saldo negativo perseguido pelo
contribuinte é menor do que o pretendido, porém existe, não sendo zero, como decidido
pela decisão recorrida. Seguem os cálculos para o 4o trimestre de 2004:

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904420/2008-37

Com as considerações acima, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o saldo negativo do IRPJ do 4o
trimestre no importe de R$ 13.177,99, homologando as compensações até o limite desse
indébito ora reconhecido.
Assim, o recorrente, apesar de apresentar esforço probatório para demonstrar o
direito creditório alegado, deixou de comprovar cabalmente a retenção cumulada com o
oferecimento à tributação.
Em outro aspecto, o acórdão combatido, apesar de posicionar-se pela ausência de
comprovação suficiente para demonstração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
não apontou claramente as provas que seriam suficientes para a demonstração do direito
creditório pretendido.
Não obstante o contribuinte ter apresentado dezenas de notas fiscais com a
pretensão de demonstrar a retenção ocorrida, entendo que faltou elementos para assegurar a
comprovação a retenção cumulada com o oferecimento da receita respectiva à tributação, na
linha do que indica a Súmula CARF n. 143.
Nesse aspecto, embora não mencionado pelo acórdão combatido, entendo que o
diálogo dentro do processo entre autoridade julgadora e as partes é importante para alcançar
melhor solução processual, inclusive na indicação do que faltou para comprovar a retenção e
oferecimento à tributação, o que não foi expressado pela decisão de piso.
Noutra linha, vem entendendo esta Turma Ordinária que a identificação de
indícios aptos a indicar verossimilhança das alegações cumulada com demonstrado esforço do
contribuinte em comprovar o direito creditório alegado (ainda que insuficiente) pode ser critério
apto ao aprofundamento das investigações, inclusive como critério para conversão do julgamento
em diligência, em homenagem ao formalismo moderado e ao princípio da verdade material.
Assim, em meu entendimento, o contribuinte, para demonstrar cabalmente o
direito creditório pretendido, deve fazer cotejamento das notas fiscais com os documentos
contábeis que permitam identificação da retenção e do oferecimento das receitas respectivas à
tributação.
A apresentação da contabilidade apta a permitir a conferência entre valores retidos
e o oferecimento da respectiva receita à tributação, nesse contexto, é essencial para lograr melhor
análise do direito creditório alegado pelo contribuinte.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904420/2008-37

Quais seriam, nesse contexto, a meu ver, documentos que poderiam auxiliar na
verificação do direito creditório? relatório de faturamento, notas fiscais, livro diário ou planilha
de referência, com itens do relatório de faturamento, os números das notas fiscais, o número do
livro diário para permitir a identificação do registro do valor da receita lançada e o livro razão
para verificar o lançamento do crédito do imposto. Complementarmente, a apresentação do razão
analítico onde conste a escrituração das receitas permitiria também demonstrar o oferecimento
dessas receitas objetos de retenção à tributação. Em síntese, é importante para a demonstração do
direito creditório pretendido o adequado cotejamento das notas fiscais com a contabilidade do
contribuinte, para demonstrar que houve efetiva retenção e que essa receita foi oferecida
efetivamente à tributação.
Diante do contexto, pelas razões acima formuladas, e diante do contexto fático
apresentado, entendo que o melhor caminho é a conversão do julgamento em diligência para que
o contribuinte seja intimado a apresentar os documentos contábeis que possam permitir a
confirmação (ou não) do direito creditório pleiteado.
A Recorrente deverá juntar o Livro Diário e o Razão Analítico e elaborar uma
planilha correlacionando as notas fiscais já juntadas aos autos com os lançamentos no Livro
Diário e no Razão (indicar o número do lançamento no Diário, o número da nota fiscal e o
número da página do processo onde foi juntada), de modo a explicitar os montantes de receita
oferecidos à tributação e as correspondentes retenções de tributos e contribuições,
individualizadamente.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem intime o contribuinte a apresentar os seguintes documentos aptos à
comprovação do direito creditório pretendido (documentos contábeis): relatório de faturamento,
notas fiscais, livro diário, razão analítico e planilha de referência, com itens do relatório de
faturamento, os números das notas fiscais, o número do livro diário para permitir a identificação
do registro do valor da receita lançada e o livro razão para verificar o lançamento do crédito do
imposto e outros documentos fiscais/contábeis que possam demonstrar as retenções na fonte e o
oferecimento das respectivas receitas à tributação. Após a apresentação dos documentos
solicitados ao contribuinte, deve a autoridade de origem elaborar Relatório de Diligência em que
verifique/confirme o direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Do Relatório de diligência
deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação no prazo de 30 dias. Após, os autos devem
ser novamente encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital